Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-50.2020.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Juros moratórios. Termo inicial. Data do evento danoso (tema 440). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Discussão impertinente a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Ofensa ao art. 373, I, do CPC, arts. 188, I,

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Juros moratórios. Termo inicial. Data do evento danoso (tema 440). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Discussão impertinente a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Ofensa ao art. 373, I, do CPC, arts. 188, I, 186, 927, 403, 884 e 944, do CC, art. 14, §3, I e II do CDC. Ausente insurgência quanto à conversão do AREsp em Agravo Interno. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.